Tribunal: STF
Processo: ARE 1545885
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUGA APÓS ABORDAGEM POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que absolveu um dos acusados e condenou outro pela prática do crime de tráfico de drogas. O caso envolve a abordagem de dois veículos, resultando na apreensão de drogas e dinheiro. O juízo de primeiro grau considerou uma das apreensões ilícita e condenou apenas um dos acusados, enquanto o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para condenação de ambos. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade das apreensões de drogas realizadas em decorrência das abordagens policiais e a validade das provas derivadas, bem como a configuração do dolo por parte de um dos acusados que alegou desconhecer a natureza ilícita do material transportado. III. Razões de decidir 3. A decisão fundamenta-se na análise da abordagem policial, confirmando que, diante da fundada suspeita, a busca pessoal e veicular foi válida, rejeitando a tese de ilicitude das provas. Quanto ao acusado que alegou erro de tipo, restou comprovado que ele tinha ciência da ilicitude do transporte das drogas, assumindo o risco da conduta criminosa. No entanto, a condenação por ‘ter em depósito’ foi afastada, devido à ausência de provas suficientes para vincular o acusado ao armazenamento das drogas encontradas na residência. IV. Dispositivo e tese 4. Diante do exposto, deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para validar a apreensão e condenar o réu Roger pelo crime de tráfico de drogas. Também foi dado parcial provimento ao recurso da defesa de Klaiton, reformando a dosimetria da pena ao reconhecer a insuficiência de provas quanto ao depósito das substâncias ilícitas, resultando na redução da pena. Legislação citada Art. 244, Código de Processo Penal Art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006” (fls. 8-9, e-doc. 33).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar erro material (e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República, os arts. 155 e 386 do Código de Processo Penal e o art. 59 do Código Penal, ao argumento de que “houve uma prisão com base apenas em mera denúncia e na abordagem fundada em características de estereotipo e carente de elementos aptos a estender, a expandir, a dilatar uma diligência policial a ponto de se transformar nesta ação penal” (fl. 10, e-doc. 42).



    Afirma que “a instrução dos autos encontra-se harmônica com o acervo probatório, qual seja, que o Defendente não é traficante de drogas, que não tem conhecimento das drogas, ressalta ainda que não foi encontrada nenhuma substância com o Acusado” (fl. 15, e-doc. 42).



    Sustenta que “não há o que se falar em tráfico interestadual, pois não há provas suficientes de tal conduta” (fl. 22, e-doc. 42).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 50).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “o recebimento e o conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, que o admita, dele conheça e lhe dê provimento para reformar o V. Acórdão recorrido, por violações à repercussão geral o Tema 280/STF, bem como aos artigos demonstrados” (fl. 23, e-doc. 54).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de alegação e demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.926-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2019).



    6. O julgado recorrido foi publicado em 28.10.2024 (e-doc. 32), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    7. Sobre a alegação de contrariedade à lei federal (arts. 155 e 386 do Código de Processo Penal e art. 59 do Código Penal), a análise não está submetida à competência deste Supremo Tribunal, considerando não se tratar de matéria a ser arguida por recurso extraordinário, mas por recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora